Tribunal: TJMT
Processo: 0004459-24.2012.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Apelação n.o 0004459-24.2012.8.11.0008
Parte Recorrente (s NOVA GUIA CONSTRUCOES EIRELI - ME
Parte Recorrida (s): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação tirado contra sentença proferida em ação de proposta por Ente Público Municipal, em que o eminente Relator primário do presente recurso, em judiciosa decisão lançada nos autos, declinou da competência jurisdicional em favor desta Turma Recursal estadual, para o processamento e julgamento recursal.
Registro que, tão logo distribuído o presente recurso apelatório, foi incluído na pauta de julgamento deste Colegiado, porém, foi retirado em razão da disposição contida na Lei n.o 12.153/09, que, em seu art. 5.o, delimita quais são os entes jurídicos que podem ser autores em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública, senão vejamos:
Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
Ocorre que o Ente Municipal figurante do pólo ativo da demanda judicial registrada nos autos, não se enquadra na moldura jurídico-fiscal acima normatizada, o que torna inviabilizada a competência jurisdicional deste Segmento da Justiça estadual (Juizado Especial da Fazenda Pública).
Desse modo, e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento da ilustre Relatora primária, entendo oportuno o retorno do presente recurso à Sua Excelência, a fim de que possa reavaliar o aspecto jurídico-processual em destaque, para a estabilização da competência jurisdicional.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator